Tribunal: TJBA
Processo: 0000885-66.2006.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000885-66.2006.8.05.0041 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: FABRICIO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE REQUERIMENTO DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento em abandono da causa pelo autor (art. 267, II, do CPC/1973). O apelante sustenta que não foram observadas as formalidades legais exigidas para a extinção do processo por abandono, como a intimação pessoal da parte autora e o requerimento expresso do réu, conforme exige a Súmula 240 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa pode ser decretada sem prévia intimação pessoal do autor; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento expresso do réu impede a aplicação da Súmula 240 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015 (art. 267, § 1º, do CPC/1973), para que este manifeste interesse no prosseguimento do feito. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 240, de que a extinção por abandono depende de requerimento do réu quando este já houver sido citado e integrada a relação processual. 5. No caso concreto, não houve intimação pessoal do autor nem requerimento do réu, o que inviabiliza a extinção do feito por abandono, tornando a sentença nula por error in procedendo. 6. Além disso, o histórico processual demonstra múltiplas manifestações do apelante, revelando interesse inequívoco no prosseguimento da demanda. 7. O princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) reforça a necessidade de evitar extinções prematuras do processo, especialmente diante de vícios formais sanáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal do autor, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção por abandono somente é cabível, após a citação, mediante requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ. 3. A ausência dos requisitos legais para caracterização do abandono configura nulidade da sentença por error in procedendo. Vistos relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n 0000885-66.2006.8.05.0041, sendo apelante BANCO DO BRASIL e apelado FABRICIO DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem pelos motivos seguintes.